Tribunal: CARF
Processo: 16682.720355/2015-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ludmila Mara Monteiro de Oliveira
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2010 a 31/12/2010
RECURSO ESPECIAL DO PROCURADOR. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. SIMILITUDE FÁTICA. MULTA QUALIFICADA. INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE DA LEI TRIBUTÁRIA.REVOLVIMENTO DO ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e o paradigma o torna inapto para demonstrar a divergência de interpretação, inviabilizando o conhecimento do recurso.
A pretensão de reexame dos fatos e provas obsta o conhecimento do recurso especial.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720355/2015-11
ACÓRDÃO
9202-011.581 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
ZAMBONI COMERCIAL LTDA
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2010 a 31/12/2010
RECURSO ESPECIAL DO PROCURADOR. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
SIMILITUDE FÁTICA. MULTA QUALIFICADA. INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE
DA
LEI
TRIBUTÁRIA. REVOLVIMENTO
DO
ARCABOUÇO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e o paradigma o
torna inapto para demonstrar a divergência de interpretação,
inviabilizando o conhecimento do recurso.
A pretensão de reexame dos fatos e provas obsta o conhecimento do
recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda nacional.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Maurício Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Fl. 6511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.581 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.720355/2015-11
2
Marcos Roberto da Silva, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de recurso especial interposto pela FAZENDA NACIONAL em
face do acórdão no 2401-005.952 , proferido pela Primeira Turma da Quarta Câmara desta
Segunda Seção de Julgamento que, pelo voto de qualidade, i) rejeitar as preliminares; ii) dar
provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do lançamento a
remuneração imputada às pessoas físicas listadas na conclusão do voto do relator; e, iii) para
excluir a qualificadora da multa, reduzindo-a ao percentual de 75%
Colaciono, por oportuno, a ementa e o respectivo dispositivo do acórdão
recorrido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2010 a 31/12/2010
PEJOTIZAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DE SEGURADO.
Não há cerceamento do direito de defesa em razão de a fiscalização sustentar
que determinadas provas se aplicam a inúmeros segurados, eis que a questão é
saber se a prova apresentada é hábil ou não para comprovar todos os
vínculos imputados.
CARACTERIZAÇÃO DE SEGURADO EMPREGADO. COMPETÊNCIA.
A fiscalização tem competência para constatar a existência de vínculo
empregatício para os efeitos de apuração das contribuições devidas à
Seguridade Social, sem que isto configure, sob qualquer perspectiva, invasão à
competência da Justiça do Trabalho.
SÚMULA CARF N° 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. PEJOTIZAÇÃO. FRAUDE. GENERALIZAÇÃO
DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE.
Para a aplicação de penalidade mais gravosa é necessária a demonstração
pela autoridade lançadora da intenção firme do infrator de praticar a conduta
ilícita perante o Fisco, não deixando margem de dúvida a respeito da
existência do dolo. Segundo o conjunto probatório dos autos, a contratação de
pessoa jurídica para prestar serviços de representação comercial não pode ser
considerada fraudulenta de forma genérica, como subterfúgio para
dissimulação de relação de emprego, conforme pretendeu o agente de
fiscalização. Quando não evidenciada a ocorrência das condições que
autorizam a majoração da multa de ofício até o importe de 150%, cabe afastar
Fl. 6512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.581 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.720355/2015-11
3
a qualificação da penalidade, reduzindo-a ao patamar básico de 75%. (f. 5.852)

Dispositivo: Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade,
rejeitar as preliminares e dar provimento parcial ao recurso voluntário para
excluir da base de cálculo do lançamento a remuneração imputada às pessoas
físicas listadas na conclusão do voto do relator e para excluir a qualificadora
da multa, reduzindo-a ao percentual de 75%. Vencidos os conselheiros Rayd
Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, Luciana Matos Pereira
Barbosa e Matheus Soares Leite, que davam provimento ao recurso.
Vencidos em primeira votação os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro (relator), Marialva de Castro Calabrich Schlucking e Miriam Denise
Xavier, que davam provimento parcial ao recurso voluntário em menor
extensão apenas para retificar a base de cálculo do lançamento. Designado
para redigir o voto vencedor o conselheiro Cleberson Alex Friess. (f. 5.863)

Contra o acórdão opostos aclaratórios, ao argumento de padecer o decisium de
omissão, conquanto teria

a simulação fic[ado] evidente, a partir do amplo arcabouço probatório coligido
pelo fiscal, compreendendo a contabilidade da interessada, os depoimentos nas
reclamatórias trabalhistas, os contratos firmados com as prestadoras de serviços
e o fluxograma da empresa, que demonstraram a utilização reiterada de
interposição de pessoas jurídicas para camuflar relações empregatícias. (f. 5.900)

Apreciado os embargos, a eles foi negado seguimento, uma vez que

[o] acórdão se manifestou sobre a matéria suscitada pela embargante como
omissa, de acordo com os fragmentos acima reproduzidos. As provas juntadas
aos autos foram apreciadas pelo colegiado, que entendeu serem insuficientes
para a qualificação da multa por simulação. A divergência de entendimento
quanto à valoração das provas e o resultado do julgamento não ensejam a
interposição de embargos de declaração, que é espécie recursal hábil a sanar
vícios de omissão, contradição e obscuridade. (f. 5.908)
Cientificada, a Fazenda Nacional apresentou o recurso especial de divergência (f.
5.910/5.919) alegando, em apertadíssima síntese, que no acórdão paradigma nos 2402-005.270,
dada interpretação díspar ao “art. 44, § 1o da Lei no 9.430/96 e [a]o art. 129 da Lei no
11.196/2005.” (f. 5.914)
O despacho inaugural de admissibilidade concluiu que
Fl. 6513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.581 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.720355/2015-11
4
[d]a análise dos acórdãos recorrido e paradigma, vislumbra-se a divergência
suscitada pela Fazenda Nacional Nos dois casos, trata-se de lançamento de
contribuições previdenciárias sobre valores pagos a segurados contratados sob a
roupagem da pessoa jurídica, os quais foram considerados segurados
empregados pela auditoria fiscal. No acórdão recorrido, considerou-se que a
simples contratação sócios de pessoa jurídica, posteriormente, considerados
empregados pela auditoria fiscal, diante da constatação do efetivo vínculo de
emprego, não caracterizaria dolo capaz de qualificar a multa. No paradigma, por
sua vez, o Relator entendeu que tal conduta de efetuar a contratação de
segurados empregados como sócios de pessoas jurídicas, por si só, já
caracterizaria intuito de fraude, pela dissimulação dos vínculos efetivamente
estabelecidos, cabendo, portanto, a multa qualificada. Nesse sentido, restando
demonstrada a divergência jurisprudencial alegada, dáse seguimento ao Recurso
Especial da Fazenda Nacional. (f. 5.930)
Em sede de contrarrazões (f. 5.967/6.002) pediu, preliminarmente, o não
conhecimento do recurso por carência de similitude fática; e, no mérito, a manutenção da decisão
recorrida.
Igualmente irresignado, o sujeito passivo manejou recurso especial (f.
6.033/6.068), que veio a ser inadmitido, nos termos do despacho às f. 6.174/6.187, confirmado
pelo despacho de agravo (f. 6.228/6.236).
Em petição acostada pede a parte recorrida (novamente) o não conhecimento do
recurso, bem como a configuração de fatos novos. Pediu, caso superado o juízo de
admissibilidade, fosse
multa qualificada [limitada] ao percentual de 100% também se justifica por força
do art. 44 da Lei no 9.430/96, com a redação dada pelo art. 8o da Lei no
14.689/23, combinado com o art. 106, inciso II, alínea “c”, do Código Tributário
Nacional (CTN).
Narra ainda que
ambas as Turmas do STF terem cassado decisões da Justiça do Trabalho que
haviam reconhecido vínculo de emprego entre a RECORRIDA e sócios de pessoas
jurídicas contratadas para prestar serviços de representação comercial
autônoma, por violarem entendimento vinculante e erga omnes do STF, inclusive
em caso envolvendo sócio caracterizado empregado pela AUTORIDADE no
processo em epígrafe.
É o relatório.

Fl. 6514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.581 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.720355/2015-11
5
VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Passo a aferir o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos do
recurso especial de divergência com relação à única matéria devolvida a esta instância especial:
qualificação da multa de ofício.
Conforme relatado, pretendido, em sede de contrarrazões, o não conhecimento
do apelo especial fazendário, ao argumento de que
[t]ratando-se de situações fáticas diversas, cada qual com seu conjunto
probatório específico, as soluções diferentes não têm como fundamento a
interpretação diversa da legislação, mas sim as diferentes situações fáticas
retratadas em cada um dos julgados.
Registra ainda que,
tanto o ACÓRDÃO RECORRIDO, quanto despacho s/n° de 23.05.2019, que
rejeitou os embargos opostos pela PGFN, deixaram claro que a desqualificação
da multa de ofício se deu em razão da análise das provas juntadas aos autos do
processo em epígrafe. (f. 5.983)
Colaciono excertos extraídos do acórdão recorrido e do paradigma para aferir a
(im)possibilidade para que dado seguimento ao recurso:
ACÓRDÃO RECORRIDO
ACÓRDÃO PARADIGMA No 2402-005.270
Relatório
Do Relatório Fiscal (fls. 30/142), em apertada
síntese, se extrai:
(...)
b) A empresa não apresentou todos os
contratos de representação comercial.
Os contratos apresentados em meio papel
constam
em
cópias
no
Anexo
VII,
ressaltando-se que há diversos contratos
não-assinados pelo responsável legal da
ZAMBONI ou pelo responsável do Prestador.
Os contratos possuem praticamente a mesma
estrutura, com cláusulas idênticas ou
semelhantes, alterando, por prestador, o
ramo de comercialização das mercadorias e
as áreas de atuação. Com lastro no
conjunto dos contratos apresentados, foi
Relatório
2.1. No relatório fiscal, narra a autoridade
autuante as seguintes situações:
(...)
• no caso de ex­empregados, as funções
continuaram as mesmas e com
subordinação, sendo a data de contratação
da PJ imediatamente após o término do
vínculo;
• também há a situação inversa, quando a PJ já
prestava serviços, por vezes, o contrato é
encerrado e o sócio titular é contratado como
empregado;
(...)
• Os titulares das PJ, após terem seus
contratos rescindidos, ajuizaram reclamações
trabalhistas requerendo o reconhecimento
Fl. 6515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.581 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.720355/2015-11
6
elaborada a Planilha constante do "Anexo I
Prestadores de Serviço -Total" (fls. 143/194).
g) Ainda que os dados e provas considerados
para a caracterização do vínculo empregatício
só foram conclusivos em relação às pessoas
físicas que constam do Anexo I, e são
vinculadas às empresas de representação
comercial ali relacionadas e constantes dos
contratos apresentados. Embora não se possa
afastar completamente a existência de relação
de emprego entre a ZAMBONI e as demais
pessoas físicas vinculadas às demais empresas
de representação que lhe prestaram serviço
nas competências de 03/2010 a 12/2010,
não consideramos conclusivo o conjunto de
dados a elas pertencente, circunstância
agravada pelo fato de a empresa não ter
apresentado

diversos

documentos
solicitados. Diante da pejotização, a ensejar
levantamento com base na relação de notas
fiscais
apresentadas
pela
empresa,
foi
efetuada a aferição indireta.
g) Por tudo o que foi verificado durante a
ação fiscal e nas diversas ações trabalhistas
de reconhecimento de vínculo empregatício,
não se pode dizer que a autuada, na
condição de contribuinte, não tivesse
conhecimento dos fatos geradores que
tentou, intencionalmente, modificar. Não é
ilegal contratar representantes comerciais,
porém, forçar a criação destes
representantes, pessoas jurídicas, através de
contadores contratados, a quase totalidade
com sede em município onde tem seu
principal
estabelecimento,
quando

a
operação por eles efetuada constituiu real
relação de emprego, demonstra que a
conduta do contribuinte não foi obra de
engano ou caso fortuito. Trata-se de
simulação voluntária e com consciência
plena da ilicitude do ato, mascarando o fato
gerador das contribuições previdenciárias que
incidiriam sobre as remunerações pagas aos
vendedores, na condição de empregados.
Caracteriza-se então, a fraude, por meio de
do vínculo empregatício, a anulação do
contrato de prestação de serviços e
pagamento de parcelas remuneratórias e/ou
indenizatórias.
Nestes
processos
houve
rapidez de solução, com acordos de valores
expressivos. Os processos de empregados
comuns, com requerimentos semelhantes, o
tempo é bem maior, sendo o litígio conduzido
para uma sentença.
(...)
• há casos de empregados que também
possuem contratos com a EMBRATEC através
de suas PJ. Exemplo: Sr. Marcos Shoenberger e
sua esposa Sra. Ana Lúcia Schoenberger,
tendo como domicílio fiscal à própria
moradia do sócio. O Sr. Marcos, no período
de MAIO/2000 a ABRIL/2005, teve dois
contratos com a fiscalizada, um com vínculo
de emprego (remuneração R$ 4.000,00) e
outro como prestador Pessoa Jurídica
(remuneração R$ 4.000,00); seu vínculo
como prestador de serviços foi encerrado
em 01/2011, mas, apesar disto, continuou
recebendo valores através da MS Consultoria e
Marketing;
(...)
2.2. Informa que a multa de 75% foi duplicada
pela caracterização da fraude, através da
“pejotização”, na forma do §1o, do Art. 44 da
Lei 9.430/96, efetuando a subsunção ao artigo
71 da Lei no 4.502/64.
Voto Vencedor (unanimidade)
Como descrito, o contribuinte procurou
dissimular a contratação de pessoas físicas
para ocuparem cargos de gestão ou afeitos
à atividade-fim da empresa mediante a
interposição

de

pessoas

jurídicas,
alegadamente sob o manto protetor do art.
129 da lei no 11.196/05, ou seja, prestação
de serviços de natureza intelectual.
No entanto, a fiscalização apurou que
várias das pessoas físicas reputadas
formalmente como sócios das prestadoras
Fl. 6516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.581 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.720355/2015-11
7
simulação, descrita no Art. 72 da Lei n°
4502/64,
sendo
as
multas
de
ofício
qualificadas.
(...)
Do
Acórdão
prolatado
pela
Turma
da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (fls. 5372/5393), em síntese, se
extrai: ́
(...)
h) Os inquéritos civis representam apenas a
fase investigatória anterior ao ajuizamento
da Ação Civil Pública e o seu arquivamento
não impede a apuração dos fatos geradores
pela fiscalização, já que seu resultado não
importa em coisa julgada. Com relação à
Ação

Civil

Pública
0011588-05.2015.5.01.0073, movida pelo
MPT do Rio de Janeiro, na qual restou
decidido o não reconhecimento de vínculos
trabalhistas em relação aos representantes
comerciais autônomos contratados pela
autuada,

importante
destacar
que
a
improcedência desta ação deu-se por falta de
provas, logo tem aplicação o artigo 16 da
Lei 7.347/85, não havendo que se falar em
coisa
julgada.
i) O expediente da autuada consistiu na
criação e utilização de pessoas jurídicas
diversas para formalizar os vínculos com os
trabalhadores que lhes prestaram serviços,
de fato, na condição de segurados
empregados, não havendo que se falar
nesse caso, ante a clareza dos fatos, em
situação
controvertida
que
poderia
ser
interpretada de outra maneira. Logo, cabível a
qualificação da multa de ofício.
(...)
Intimada em 09/05/2018, (fls. 5439), a
empresa apresentou o recurso voluntário
(fls. 5476/5607), em 04/06/2018 (fls. 5460), do
qual, em se extrai:
exerciam de fato e perante terceiros a
função de diretores da empresa, não
havendo sido comprovada a prestação de
quaisquer serviços de assessoria ou
consultoria por parte dos referidos.
A par disso, no que diz respeito aos sócios
das demais pessoas jurídicas prestadoras a
situação dissimulatória restou ainda mais às
escancaras, pois os serviços foram realizados
com

habitualidade,

onerosidade,
pessoalidade e subordinação típicas das
relações empregatícias, trabalhando as
indigitadas pessoas na atividade-fim da
empresa, com a percepção dos benefícios
usuais conferidos a empregados.
Logo, a constituição de diversas pessoas
jurídicas para camuflar a prestação de
serviços por seus sócios, bem como a
pactuação dos respectivos contratos,
trata-se de artifício meramente formal que
não se sobrepõe ao princípio da primazia da
realidade, o qual, combinado com os diversos
preceitos legais já mencionados à saciedade,
tais como o art. 12, inciso I, alínea 'a" da lei no
8.212/91 e § 2o do art. 229 do RPS, permitiram
ao
Fisco
desvelar
a
incidência
das
contribuições previdenciárias para o período
em foco.
Observe-se que, por se tratar de conduta
objetivando
dissimular
os
vínculos
efetivamente estabelecidos, os elementos de
prova, ainda que indiciários - e há elementos
de natureza mais contundente na espécie,
que reste anotado - devem ser avaliados
em seu conjunto, o qual corrobora as
conclusões da autoridade lançadora.
Assim, constatada a divergência entre os atos
jurídicos formais praticados e os fatos
realmente ocorridos, há que se reconhecer a
existência de simulação com intuito de
fraudar as relações de trabalho e obstar o
conhecimento do fisco do fato gerador das
precitadas contribuições.
Justificada, então, a qualificação da multa
Fl. 6517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.581 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.720355/2015-11
8
(...)
A Justiça do Trabalho apreciou tais
elementos adicionais na Ação Civil Pública e
o
desfecho
também
foi
favorável
ao
recorrente, tendo o MPT juntado a íntegra
do Relatório Fiscal do processo
16682.720355/2015-11.
Não
passaram
despercebidos pela sentença os argumentos
da Fiscalização:
(...)
Após a abertura do Inquérito, o MPT afirma
que apurou que a reclamada contava com
poucos funcionários em seu quadro e nenhum
empregado com função de vendedor
externo. (...)
Ademais, faz referência a um processo
administrativo fiscal no qual a DEMAC
(Delegacia Especial da Receita Federal do
Brasil de Maiores Contribuintes) constatou
que:
(...)
Por fim, ressalta-se que o fato de muitos
representantes comerciais da empresa
reclamada terem sede na cidade de Além
Paraíba não constitui elemento válido para
desconstruir a figura do representante
autônomo, uma vez que o que importa, de
fato, é a atuação destes agentes.
Devo registrar que não passou por
desapercebido o objeto social da acionada,
que compra da indústria, faz a logística e
revende grandes volumes, atravessando no
atacado produtos, que são distribuídos na
rede de comércio em geral. O fato da
atividade dos representantes comerciais
atuarem
com
habitualidade
e
serem
necessárias à consecução da atividade final na
acionada, não descaracterizam, nem
colocam em xeque o cumprimento e os
requisitos da Lei de Representação Comercial.
(...)
O MPT/RJ interpôs recurso ordinário e em
de ofício levada a efeito no lançamento.
Fl. 6518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.581 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.720355/2015-11
9
21.06.2017, a 6a Turma do TRT da 1a Região,
por unanimidade de votos, negou
provimento ao RO do MPT/RJ, mantendo o
entendimento da sentença de que, diante
das provas acostadas aos autos, não ficou
caracterizado o vinculo de emprego nas
contratações envolvendo os representantes
comerciais autônomos, tampouco fraude à lei.
Embargos de declaração não alteraram o
entendimento, tendo transitado em julgado.
Voto vencedor (qualidade)
Segundo a autoridade fiscal, criou-se
artificialmente pessoas jurídicas para ocultar
a prestação de serviços de representação
comercial na condição de segurado
empregado. No caso em apreço, a
fiscalização caracterizou o vínculo como
segurado empregado dos sócios das pessoas
jurídicas contratadas pela empresa
recorrente para lhe prestar os serviços de
representação comercial (fls. 30/142).
O lançamento fiscal não está lastreado em
provas diretas da presença de todos os
elementos inerentes à relação empregatícia,
mas sim em provas indiciárias, em especial
quanto à subordinação do trabalhador.
(...)
Por outro lado, quando se está diante de
aplicação de penalidade mais gravosa, é
dever unicamente do agente lançador a
produção da prova das circunstâncias
materiais que autorizam a duplicação da
multa de ofício. Como sabido, em matéria
de penalidade, incabível a presunção de
fraude ou simulação.
Embora a autoridade fiscal assegure que a
empresa
autuada
agiu
consciente
e
intencionalmente com a finalidade de simular
a prestação de serviços através da contratação
de pessoas jurídicas, o acervo probatório
reunido nos autos demonstra-se insuficiente
para confirmar a intenção firme de praticar
a conduta ilícita perante o Fisco, a qual
Fl. 6519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.581 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.720355/2015-11
10
implica a demonstração do dolo.
Assumindo os riscos inerentes ao negócio, a
autuada mantinha organização em que os
seus vendedores eram formalmente
representantes comerciais autônomos, na
condição de pessoa jurídica. A Lei no 4.886,
de 9 de dezembro de 1965, que regula as
atividades de representantes comerciais
autônomos, prevê a possibilidade da
atividade por meio de pessoa jurídica.
As ilações da fiscalização sobre a existência
de fraude estão fortemente apoiadas em
extração de dados a partir de prova oral
produzida pelas partes em reclamatórias
trabalhistas, num exercício de generalização
de depoimentos e testemunhos, já que
baseado em casos específicos do grupo de
prestadores de serviços, procedimento que
pede cautela e equilíbrio na aplicação de
sanção penal.
É certo que o emprego de provas
indiciárias não representa entrave
intransponível para a aplicação da multa de
ofício qualificada. Porém, os fatos não
podem deixar margem de dúvida a respeito
da existência do dolo no universo de
contratações apontadas pela autoridade
fiscal, visto que a fiscalização imputou a
multa exarcebada sobre todos os segurados
caracterizados como empregados vinculados
às pessoas jurídicas descritas no Anexo I do
Relatório Fiscal.
(...)
Além disso, há decisões proferidas pela
Justiça do Trabalho, algumas com trânsito
em
julgado,
em
que
prevaleceu
o
entendimento de ausência de vínculo de
emprego e subordinação jurídica do reclamante, tampouco fundamento para
caracterização de fraude à lei trabalhista na
contratação.
Na

própria

seara

administrativa
reconheceu-se, como neste acórdão e em
primeira
instância,
pela
necessidade de
Fl. 6520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.581 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.720355/2015-11
11
admitir-se a exclusão do lançamento fiscal no
que tange à base de cálculo pertinente a
trabalhadores para os quais existia decisão
judicial trabalhista transitada em julgado, na
hipótese de não validação do liame de
trabalho subordinado.
Nesse cenário, entendo que a contratação
de pessoa jurídica para prestar serviços de
representação
comercial
não
pode
ser
considerada fraudulenta de forma genérica,
como subterfúgio para dissimulação de
relação de emprego, conforme pretendeu o
agente de fiscalização.
Como aspecto relevante para a conduta
ilícita da autuada, a fiscalização descreve
que a maior parte dos representantes
comerciais, constituídos sob a forma de pessoa
jurídica, indicou um mesmo município como
sede para fins cadastrais, distribuídos em
apenas 7 (sete) endereços distintos, cujo
preenchimento das declarações fiscais era
realizado
aparentemente

pelo
mesmo
escritório. A ausência de estrutura
empresarial

ficou

evidenciada
pelo
localização dos imóveis, alguns não
localizados, de cunho residencial ou
vinculado a escritório de contabilidade.
Obviamente
tais

aspectos

podem
representar uma ou mais irregularidade na
constituição de pessoa jurídica, o que sugere o
aprofundamento da investigação fiscal, mas
daí entender pela manifesta fraude tributária
praticada pela recorrente no regime de
contratação de pessoa jurídica é um passo
adiante, que exige perfeita demonstração
da conduta do sujeito passivo.
(...)
Logo, uma vez não evidenciado pelo
conjunto probatório a ocorrência das
condições que autorizam a majoração da
multa de ofício até o importe de 150%, nos
moldes propostos pelo agente fiscal, cabe
afastar
a
qualificação
da
penalidade,
reduzindo-a ao patamar básico de 75%.
Fl. 6521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.581 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.720355/2015-11
12
Ainda que ambos os acórdãos abordem autuações envolvendo membros de um
mesmo núcleo familiar, em que presentes notas de comunalidade – quais sejam, i) a inserção
reiterada na DAA de empréstimos que efetivamente não existiram; e, ii) a formalização de
representação fiscal para fins penais – existem, ao meu aviso, dissonâncias que não podem ser
negligenciadas. No paradigma, para fins de justificativa da penalidade mais gravosa, dito que “os
supostos mutuantes que não teriam sequer disponibilidade financeira para essas operações”,
algo ausente na decisão recorrida. E, mais do que isso, nela repisado à exaustão “a inexistência de
descrição mínima de ação simulatória/fraudulenta ou de dolo”; a carência, tanto do relato fiscal
quanto da instrução processual de demonstração “[d]estes comportamentos ensejadores da
qualificadora.” Em suma, para a decisão recorrida está o afastamento da multa qualificadora
assentada no fato de o “relato fiscal não descreve[r] suficientemente uma conduta qualificada por
evidente intuito doloso e ação simulatório praticada pelo Recorrente.”
Para elidir as conclusões alcançadas pela decisão recorrida, mister o
revolvimento do acervo fático-probatório, vedado nesta instância especial – aplicável, mutatis
mutandis, o verbete sumular de no 7 do STJ – “A pretensão de simples reexame de prova não
enseja recurso especial.” Portanto, seja pela necessidade de averiguação das provas carreadas aos
autos, seja pela presença de elementos ligeiramente distintos, não conheço do recurso
fazendário.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Fl. 6522
DF CARF MF
Original